Tribunal: STJ
Processo: 0491411-31.2025.3.00.0000
Classe: RECLAMAçãO
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
AgInt na RECLAMAÇÃO No 50567 - MT(2025/0491411-8)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ALCIRA MACHADO VIEIRA GONCALVES
ADVOGADO
: FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO - MT010725O
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO - SP034248
MILENA PIRAGINE - MT017210A
RECLAMADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECLAMAÇÃO.
PRECEDENTE
FORMADO EM RECURSO REPETITIVO. DESCABIMENTO.
1. Com a ressalva do ponto de vista do relator em sentido contrário,
já manifestado por ocasião do julgamento da Rcl
a Corte
37081/SP,
Especial do Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de
que não cabe reclamação para o exame da correta aplicação de
precedente obrigatório formado em julgamento de recurso especial
repetitivo à realidade do processo (Rcl
).
36476/SP
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
11/03/2026 17/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão,
Maria Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze e Regina
Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Paulo Sérgio Domingues.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
21 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55179805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 21/03/2026 07:42:24
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 44d8338b-cf04-4b6d-be83-f088f7f43cee

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA55179805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 21/03/2026 07:42:24
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 44d8338b-cf04-4b6d-be83-f088f7f43cee

AgInt na RECLAMAÇÃO No 50567 - MT(2025/0491411-8)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: ALCIRA MACHADO VIEIRA GONCALVES
ADVOGADO
: FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO - MT010725O
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO - SP034248
MILENA PIRAGINE - MT017210A
RECLAMADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
RECLAMAÇÃO.
PRECEDENTE
FORMADO EM RECURSO REPETITIVO. DESCABIMENTO.
1. Com a ressalva do ponto de vista do relator em sentido contrário,
já manifestado por ocasião do julgamento da Rcl
a Corte
37081/SP,
Especial do Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de
que não cabe reclamação para o exame da correta aplicação de
precedente obrigatório formado em julgamento de recurso especial
repetitivo à realidade do processo (Rcl
).
36476/SP
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ALCIRA MACHADO
VIEIRA GONÇALVES contra decisão, proferida às e-STJ fls.
em que indeferi
185/187,
liminarmente a presente reclamação.
A parte agravante sustenta, em síntese, a regularidade do presente
feito, defendendo que o acórdão recorrido afrontou o entendimento firmado por ocasião
do julgamento do Tema 1.150.
Impugnação. (e-STJ fls.
).
198/204
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA54154861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/02/2026 19:49:04
Código de Controle do Documento: 13d41261-fb47-4e9e-9ad5-4e577df992a1

Não obstante os argumentos expendidos pela parte agravante, a
decisão agravada merece ser mantida.
Nos termos do
I, "f", da Constituição Federal,
o
art. 105,
c/c art. 988
do
e do
do RISTJ, cabe reclamação da parte interessada a fim de
CPC/2015,
art. 187
preservar a competência do Superior Tribunal de Justiça e de assegurar a autoridade de
suas decisões, bem como para "garantir a observância de acórdão proferido em
julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de
assunção de competência",
do
IV,
ex vi
art. 988,
CPC/2015.
Na situação dos autos, segundo a inicial, o ajuizamento da
reclamação tem por objetivo garantir o respeito a precedente vinculante do Superior
Tribunal de Justiça, fixado em regime de recursos especiais repetitivos (Tema 1.150).
Com a ressalva do meu ponto de vista em sentido contrário, já
manifestado por ocasião do julgamento da Rcl
a Corte Especial do STJ, na
37081/SP,
sessão de
ao apreciar a Rcl
rel. MINISTRA NANCY ANDRIGHI,
5/2/2020,
36476/SP,
DJe
decidiu que não cabe reclamação para o exame da correta aplicação de
6/3/2020,
precedente obrigatório formado em julgamento de recurso especial repetitivo à realidade
do processo.
Entendeu a Corte, em síntese, que o
IV, do
art. 988,
CPC/2015,
ainda no período da
, foi alterado pela
sendo excluída a
vacatio legis
Lei n. 13.256/2016,
previsão de cabimento de reclamação para garantir a observância de precedente oriundo
de "casos repetitivos", passando a constar, apenas, o precedente advindo do julgamento
de IRDR, que é espécie daqueles.
Destacou que, sob um aspecto topológico, não há coerência e
lógica em afirmar que o parágrafo 5o, II, do referido dispositivo, com a redação dada pela
nova Lei, veicularia nova hipótese de cabimento de reclamação, uma vez que as
hipóteses de cabimento foram expressamente elencadas nos incisos do caput.
Afirmou, ainda, que a investigação do contexto jurídico-político
em que foi editada a
enseja a compreensão de que a norma
Lei n. 13.256/2016
efetivamente visou ao não cabimento de reclamações dirigidas ao STF e ao STJ para o
controle da aplicação de acórdãos proferidos sob a sistemática de questões repetitivas,
sendo certo que admitir o contrário atenta contra a finalidade da instituição da
sistemática em comento, que surgiu como mecanismo de racionalização da prestação
jurisdicional das Cortes Superiores.
Registrou, por fim, que, na sistemática dos recursos repetitivos, a
aplicação no caso concreto não está imune à revisão, que se dá na via recursal ordinária,
Documento eletrônico VDA54154861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/02/2026 19:49:04
Código de Controle do Documento: 13d41261-fb47-4e9e-9ad5-4e577df992a1

até eventualmente culminar no julgamento, no âmbito do Tribunal local, do agravo
interno previsto no
§ 2o, do
art. 1.030,
CPC/2015.
Assim, em razão desse posicionamento adotado pela Corte Especial
do STJ, a presente reclamação não se mostra processualmente viável.
Por último, deixo de aplicar a sanção prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
por não vislumbrar caráter manifestamente inadmissível ou improcedente no
CPC/2015,
manejo do presente recurso.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA54154861 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 18/02/2026 19:49:04
Código de Controle do Documento: 13d41261-fb47-4e9e-9ad5-4e577df992a1

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt na Rcl 50.567 / MT
Número Registro: 2025/0491411-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10012416120248110036 100124616120248110036
Sessão Virtual de
a
11/03/2026
17/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
RECLAMANTE : ALCIRA MACHADO VIEIRA GONCALVES
ADVOGADO
: FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO - MT010725O
RECLAMADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
INTERES.
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO - SP034248
MILENA PIRAGINE - MT017210A
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ORGANIZAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA / ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA - PIS/PASEP
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ALCIRA MACHADO VIEIRA GONCALVES
ADVOGADO
: FLAVIO GILL FERREIRA MACHADO - MT010725O
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : FLAVIO OLIMPIO DE AZEVEDO - SP034248
MILENA PIRAGINE - MT017210A
RECLAMADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Documento eletrônico VDA55136902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/03/2026 15:19:02
Código de Controle do Documento: 4ec5d707-1a2e-41d5-931b-516cdd8cc5cc

TERMO
A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
11/03/2026
17/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria
Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze e Regina Helena Costa
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Paulo Sérgio
Domingues. Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55136902 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 18/03/2026 15:19:02
Código de Controle do Documento: 4ec5d707-1a2e-41d5-931b-516cdd8cc5cc